Tribunal: TJES
Processo: 5011527-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011527-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAN SANTOS DE QUEIROZ

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011527-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAN SANTOS DE QUEIROZ

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em fracionamento na aplicação da reincidência quando da concessão dos benefícios da execução penal. Isto quer dizer que a reincidência incide sobre todas as penas aplicadas, contaminando por completo a execução. Ainda segundo o STJ, mesmo que incidente sobre todas as condenações, deve haver um separação entre os delitos comuns e hediondos em relação ao livramento condicional, o que foi observado pelo juízo a quo, que aplicou a fração de 1/2 sobre o delito doloso comum e 1/1 sobre os hediondos. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011527-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAN SANTOS DE QUEIROZ

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
, tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional para fins de consideração da reincidência específica de
Alan Santos de Queiroz.

Em suas razões recursais, o MPES alega que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que o cálculo pra fins de concessão do livramento condicional do agravado deve ser realizado utilizando-se a fração estabelecida para a
reincidência específica em crime hediondo
para
todas
as condenações.

Pois bem.

Verifico que o reeducando possui três condenações penais em seu desfavor, notadamente nos autos
0014007-04.2015.8.08.0024
(artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03),
0006809-67.2017.8.08.0048
(
artigo 16, §1º, da Lei nº 10.826/03) e
0012715-67.2019.8.08.0048
(artigo 121, §2º, do Código Penal).

Como se sabe, não se deve confundir a reincidência, em si, com a circunstância agravante correspondente. Enquanto a primeira é o fato, a segunda é a consequência jurídica relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria.

Não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante.
O que importa é se o fato – a condenação com trânsito julgado sem o decurso do período depurador – foi reconhecido na condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e
estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
[...] 2. Verificada a condição de reincidente, é possível alterar a fração de cumprimento de pena para o gozo do livramento condicional, devendo haver satisfação de 1/2 da pena, nos termos do art. 83, II, do CP.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 762.293/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (grifo nosso)

Portanto, a reincidência é uma condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado,
influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução
, em relação a todas as suas condenações, sendo certo que o não reconhecimento no processo de conhecimento não obsta a sua aplicação no processo de execução.

A magistrada, acertadamente, entendeu que o caráter pessoal da reincidência foi respeitado, pois “
está sendo aplicada a fração de 1/1 (fração equivalente a reincidência para crimes hediondos) em relação a totalidade das penas referentes aos crimes hediondos e 1/2 (fração equivalente a reincidência em crime comum) em relação a pena referente ao crime comum
”.

Quanto a esse ponto específico, ou seja, a aplicação de frações diversas para cada condenação,
entendia de maneira diversa
.
O posicionamento até então adotado era no sentido de se fazer incidir a fração de 1/1 sobre a totalidade da execução, ou seja, em todas as condenações. Tal entendimento foi encampado pelo Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes, a exemplo, no julgamento do Resp 1957657 / MG.

Contudo, curvo-me ao entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania no sentido de que, mesmo que a reincidência incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma
separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional,
aplicando-se frações diversas.
Nesse sentido:

[...]
Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados.
4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (grifo nosso)

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que, com o fito de concessão do livramento condicional, na hipótese de condenações diversas, é de rigor proceder a soma das condenações,
levando-se a efeito cálculo em separado para os delitos hediondos e comuns - art. 84 do Código Penal -; e, havendo reincidência em crimes dolosos ou condenação por delito hediondo, são condições sine qua non para a concessão do benefício, respectivamente, o cumprimento de mais da metade ou de mais de 2/3 (dois terços) do quantum da mencionada adição das execuções penais, conforme o preconizado nos incisos II e V do art. 83 do mesmo Códex
. 2. A análise do pretenso cumprimento requisito subjetivo acarretaria indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado pelo Tribunal de origem, que indeferiu o livramento condicional por entender não atendido o pressuposto objetivo. 3. Ordem denegada. (HC n. 468.762/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 1/2/2019.)
(grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, entendeu o juízo de origem, conforme se observa abaixo:

[...] Em que pese a reincidência seja circunstância objetiva e pessoal do apenado, devendo gerar consequência sob a totalidade da execução e não apenas em relação aos delitos praticados após o trânsito em julgado da sentença condenatória, as frações previstas no artigo 83 do Código Penal devem ser observadas. Dessa forma, verifico, pelo cálculo dos requisitos temporais, que está sendo aplicada a fração de 1/1 ( fração equivalente a reincidência para crimes hediondos) em relação à totalidade das penas referentes aos crimes hediondos e 1/2 (fração equivalente a reincidência em crime comum) em relação a pena referente ao crime comum. Ante ao exposto, entendo que a reincidência como condição pessoal está sendo devidamente aplicada na presente execução já que estão sendo aplicadas frações correspondentes a reincidência em todas as penas do reeducando.

A necessidade de revisão de meu posicionamento se dá em razão do arranjo processual fomentado com o advento do CPC/2015, o qual privilegia o
processo judicial democrático
, com a formação dos precedentes,
em caráter nacional
, de forma
íntegra, segura e coerente.

Sendo assim, considerando o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
reputo como correta a decisão do juízo de origem
, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre a fração a ser utilizada para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.